Tribunal: TJDFT
Processo: 0729571-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729571-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: ACADEMIA FIT ONE LTDA - ME, FIT ONE FITNESS LTDA - ME EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Despacho 1. Agravo interno interposto por Academia Fit One Ltda. - ME e Fit One Fitness Ltda. - ME (ID no 41762836) contra a decisão desta Relatoria que deferiu o efeito suspensivo ativo pleiteado pelo Banco do Brasil S.A. (ID no 40351075). Este agravo foi interposto após a juntada dos documentos que acompanharam a petição de ID 41249772, estando, assim, cientificadas as agravantes do seu inteiro teor. 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO